Tribunal: TJBA
Processo: 8000944-14.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000944-14.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

APELADO: ERISTON DE MATOS KOCH

Advogado(s)
:
MORGANA BARROS DA SILVA, ANDREI KANCHELSKIS PEREIRA FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE MUCURI. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO EM 07/03/2018. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO INCIDÊNCIA DA LC 173/2020 SOBRE DIREITOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. INTERESSE PROCESSUAL MANTIDO. REFORMA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIFERIDOS PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Mucuri contra sentença proferida pelo Juízo da V Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri, que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente público ao pagamento retroativo da Gratificação por Assiduidade prevista no art. 83 da Lei Complementar Municipal nº 030/2008, relativa ao período de maio de 2018 a abril de 2023, durante o qual o requerimento administrativo, protocolado em 07/03/2018, permaneceu sem atendimento pela Administração.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recebimento atual da gratificação implica perda superveniente do interesse processual quanto ao pagamento retroativo; (ii) estabelecer se a LC 173/2020 é aplicável para afastar a obrigação de pagamento dos valores retroativos; e (iii) determinar se a implementação administrativa tardia do benefício exime o ente público do adimplemento das parcelas vencidas e não pagas.

3. O interesse processual persiste, pois o objeto da demanda é o pagamento retroativo relativo ao período de maio de 2018 a abril de 2023, e não a implantação futura do benefício. A circunstância de o servidor atualmente receber a gratificação, implantada em 2023, não supre os valores que deixaram de ser pagos durante os cinco anos de inércia administrativa.

4. A LC 173/2020 não tem o condão de suprimir o direito ao retroativo, pois os valores reclamados têm causa jurídica anterior à sua vigência. O requerimento administrativo foi protocolado em 07/03/2018, e o direito à gratificação se incorporou ao patrimônio jurídico do servidor desde então, não sendo possível à norma ulterior retroagir para eliminar direito já adquirido.

5. A implementação administrativa tardia não exime o ente público do pagamento das parcelas vencidas. A inércia da Administração não pode resultar em prejuízo ao servidor que preencheu os requisitos objetivos previstos na lei e formulou tempestivamente o requerimento, sob pena de se premiar a própria torpeza do ente público.

6. O pagamento retroativo não configura bis in idem. Trata-se do adimplemento de parcelas devidas e não pagas no tempo oportuno, sendo que o servidor jamais recebeu a gratificação referente ao período de 2018 a 2023, e não de concessão dupla do mesmo benefício.

7. De ofício, verificando-se que a condenação imposta é ilíquida, os honorários advocatícios devem ser diferidos para a fase de liquidação, com a fixação do percentual a ser apurado naquela oportunidade, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada de ofício para determinar o diferimento dos honorários advocatícios à fase de liquidação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000944-14.2023.8.05.0172, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE MUCURI e como apelado ERISTON DE MATOS KOCH.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, reformando-se de ofício a sentença para diferir a fixação dos honorários advocatícios à fase de liquidação, nos termos do voto da relatora.